Tribunal: TJMT
Processo: 1008508-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008508-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EDVALDO GOMES DE JESUS - CPF: 008.694.991-81 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), EDVALDO GOMES DE JESUS - CPF: 008.694.991-81 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), SERGIO PEDRO AUGUSTO - CPF: 062.035.079-20 (VÍTIMA), MANOEL JOILDO DA COSTA GAMA (VÍTIMA), OSVALDO LEITE DE JESUS - CPF: 346.197.041-72 (INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME ROUBO MAJORADO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - PANDEMIA COVID-19 - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA.

Quanto ao invocado excesso de prazo, pelo decurso de mais 05 meses de prisão, orienta-se este órgão fracionário pelo princípio da razoabilidade, segundo o qual somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configura, coisa que não se pode afirmar estar ocorrendo no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008508-37.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Marcos Wagner Santana Vaz, em favor de
EDVALDO GOMES DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, I, do Código Penal, ocorrido no dia 24.11.2019.

Sustenta-se que apesar da prisão preventiva se prolongar por quase cinco meses, a instrução processual não está encerrada, o que constituiria constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
N. 39837975 - Pág. 1.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N.
40263037 - Pág. 6.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 40754462 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido mais de 5 (cinco) meses de prisão,
sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Extrai-se da denúncia que
“no dia 24/11/2019, por volta das 00h30, na “fazenda São Jorge”, localizada na estrada vicinal do Assentamento Bojuí, Zona Rural, em Diamantino-MT, (...) com auxílio do denunciado EDVALDO GOMES DE JESUS, vulgo, “cabeção”, (...) subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, aproximadamente 40 (quarenta) unidades de defensivos agrícolas, das marcas stinger, select e aureo, cujo valor total restou estimado em 70.000,00 (setenta mil reais); 01 (um) aparelho de telefone celular marca LG, cor preta e 01 (um) aparelho televisor, pertencentes a vítima Sérgio Pedro Augusto. (...)”

A validade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi debatida no
Habeas Corpus n.
1018187-95.2019.8.11.0000, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada no dia 18/12/2019.

No voto, consignei que

“o juiz singular aponta situação concreta que justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, no caso
a reiteração criminosa do agente, o qual já possui diversas outras anotações criminais, inclusive por crimes patrimoniais
(...)”

Em relação ao excesso de prazo, objeto deste
writ
, o juiz singular esclareceu nas informações que a prisão do paciente ocorreu em 24.11.2019, a denúncia foi recebida em 10/12/2019, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, sendo que a audiência de instrução e julgamento fora designada para o dia 24 de março de 2020. Na data aprazada foi redesignada para o dia 28 de abril de 2020, justificando na portaria-conjunta n. 247/2020 do TJ/MT, que tratam de medidas de prevenção ao contágio do COVID-19.

Contudo, em consulta ao sistema primus, constata-se que o juízo
a quo
, redesignou novamente a audiência anteriormente agendada para o
dia 26 de maio de 2020,
tendo em vista o teor das Portarias-conjuntas no. 247/2020, 249/2020 e 281/2020, em decorrência da Pandemia da COVID-19.

Percebe-se, portanto, que o juízo processante se mostra diligente frente à condução do feito, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado, isso porque a pandemia da COVID-19 é ônus a ser suportado por toda a sociedade,
sendo que a provisória paralisação do feito
, face as medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19,
constitui motivo de força maior.

Ademais, o tempo de prisão preventiva não se revela excessivo, a ponto de se verificar manifesta ilegalidade, em confronto com hipótese de eventual condenação, face ao delito em apreço e a pena a este contemplada.

Assim, a meu ver, não há falar-se em desídia do Magistrado condutor do feito de forma que não cabe, portanto, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa,
mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, DENEGO a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020